Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL E TOLHIMENTO À LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após a alteração legislativa promovida pela Lei no 12.015/2009, o crime previsto no artigo 229 do Código Penal passou a exigir a "exploração sexual" como elemento normativo do tipo.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.683.375/SP, firmou o entendimento no sentido de que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal.
3. Se não houve demonstração efetiva de exploração sexual pelas responsáveis dos estabelecimentos comerciais que pudesse violar a liberdade de autodeterminação das pessoas maiores de idade que frequentam o local, não há fato típico, o que impõe a absolvição das rés, nos termos do art. 386, III, do CPP.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.